Tribunal: TJSP
Processo: 3000404-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES – VEDAÇÃO – ART. 2o-B DA LEI No 9.494/1997.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela contra a r. decisão agravada pela qual a D. Magistrada a quo, determinou cumprimento provisório de sentença para incorporação de gratificações em folha de salário.
2. Impossibilidade de execução

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES – VEDAÇÃO – ART. 2o-B DA LEI No 9.494/1997.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela contra a r. decisão agravada pela qual a D. Magistrada a quo, determinou cumprimento provisório de sentença para incorporação de gratificações em folha de salário.
2. Impossibilidade de execução provisória da sentença ante a previsão do art. 2o-B da Lei n. 9.494/97. Interpretação estrita da lei.
Decisão agravada reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000404-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados ALEXANDRA SKOPEK MORAIS DE LIMA, ANDRESSA
CAMBRAIA RAIA, LUIS CARLOS BULBARELLI e MARIA CRISTINA DE JESUS
ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000404-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 37307
Autos de processo n. 3000404-05.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravado: Alexandra Skopek Morais de Lima e outros
Juíza a quo: Cynthia Thomé
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES – VEDAÇÃO
– ART. 2o-B DA LEI No 9.494/1997.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela contra a
r. decisão agravada pela qual a D. Magistrada a quo,
determinou cumprimento provisório de sentença para
incorporação de gratificações em folha de salário.
2. Impossibilidade de execução provisória da sentença ante a
previsão do art. 2o-B da Lei n. 9.494/97. Interpretação estrita
da lei.
Decisão agravada reformada. Recurso provido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão agravada
(fls. 24/25 dos autos do cumprimento de sentença) pela qual a D.
Magistrada a quo, em cumprimento provisório de sentença, deferiu
pedido do exequente, ora agravado, e determinou que agravante, dê
cumprimento à obrigação de fazer, reconhecida em acórdão,
consistente em apostilar incorporação de gratificação à remuneração da
autora.
Em síntese, sustenta que o cumprimento provisório é
vedado nos termos do artigo 2o-B da Lei no 9.494/1997.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000404-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
22/24 e a contraminuta foi apresentada a fls. 28/38.
É o breve relatório. Passa-se ao voto.
O recurso merece provimento.
Isto porque existe óbice decorrente diretamente do
texto expresso do art. 2o-B da Lei no 9.494/97.
Existe,
é
certo,
entendimento
jurisprudencial
pacificado pela natureza restritiva do mencionado artigo e, portanto sua
intepretação deve ser condizente com essa condição, aplicando-se
apenas às hipóteses expressamente elencadas, afastadas a analogia e a
interpretação extensiva.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. PROCESSUAL
CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 2o.-B DA LEI 9.494/97.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DECISÃO QUE DETERMINA A
REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO
PROVISÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A vedação à execução provisória de sentença
contra a Fazenda Pública deve se ater às hipóteses
expressamente previstas no artigo 2o.-B da Lei 9.494/97.
Precedentes do STJ. 2. Esta Corte já teve a oportunidade - e
assim o fez
de estabelecer a possibilidade de execução
provisória do julgado que determina a reintegração de Servidor,
uma vez que tal situação não representa a criação de uma nova
relação jurídica; pelo contrário, apenas revigora relação jurídica
que deixou de existir de forma ilegal. Em outras palavras, a
reintegração não implica na inclusão em folha de pagamento,
mas, sim, no retorno de quem nela já se encontrava.
Precedentes: REsp. 1.090.425/AL, Rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, DJe 19.09.2011; Rcl 2.307/DF, Rel. Min.
LAURITA VAZ, DJU 26.02.2007, p. 541; Rcl 1.827/DF, Rel. Min.
LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Min. ARNALDO ESTEVES LIMA,
DJU 05.02.2007, p. 190. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL desprovido. (Processo AgRg na MC
19896/MS; AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000404-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2012/0187816-7; Relator(a) Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO; Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA; Data do
Julgamento
02/10/2012;
Data
da
Publicação/Fonte
DJe
08/10/2012)
No entanto, no caso concreto, o título executivo cujo
implemento se pretende determinou incorporação de gratificações que
implicam em concessão de aumento e extensão de vantagens.
Ademais, é certo que não há formação definitiva do
título executivo que não transitou em julgado conceito este que é
técnico-jurídico e diz com a definitividade da tutela quando não mais
cabem recursos.
Na
origem,
ainda
pende
apreciação
da
admissibilidade dos recursos interpostos aos tribunais superiores, bem
como da necessidade ou não de readequação do título ao decidido nos
Temas no 905 do C. STJ e 810 do E. STF que, de natureza jurisdicional,
impedem seja o título considerado definitivo.
Portanto, descabida a execução provisória, faz-se
necessária a suspensão do cumprimento de sentença até que o título
executivo seja revestido da definitividade necessária, nos termos da lei.
Diante do exposto, voto pelo provimento recursal.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR